Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Companheiros. 1) Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Negativa do réu despida de lastro probatório. Dolo de ameaçar presente. Ânimo calmo e refletido. Prescindibilidade. Temor da vítima demonstrado. Pretensão defensiva de absolvição improcedente (CPP, art. 386, III e VII). Condenação mantida. 2) Dosimetria. Ausência de insurgência recursal. 3) Indenização mínima por danos morais. Quantum adequado (R$ 200,00). Caráter preventivo e pedagógico da reparação. Recurso conhecido e desprovido.